Tribunal: CARF
Processo: 13161.900747/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.900747/2013-91
ACÓRDÃO
1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVO DIFERIDO.
IRRF. QUESTÃO FORMAL. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 32/2008.
Comprovada a fase pré-operacional no ano-calendário de 2007, as receitas
financeiras vinculadas ao empreendimento devem integrar o ativo diferido.
A divergência formal relativa às datas dos contratos não afasta o direito
creditório, quando demonstrada a vinculação dos recursos a projetos que
beneficiem mais de um exercício social.
Ademais, a Solução de Divergência COSIT no 32/2008 orienta que as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas
financeiras, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo; sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-
operacionais registradas, e o eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração que os rendimentos auferidos em 2007, que sofreram retenção na fonte de IR,
podem ser considerados como ativo diferido; podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
2
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2007, no valor original de R$ 390.373,45.
2.
Despacho decisório não homologou integralmente as compensações declaradas em
razão do não oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IR-Fonte (R$
390.373,45) (e-fls. 151).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que ofereceu à
tributação a receita financeira “de acordo com as normas vigentes no exercício de 2007, ou seja,
seu valor diminuiu o saldo das despesa pré-operacionais o que levou em um momento futuro, em
um reconhecimento das despesas pré-operacionais no resultado à menor, e consequentemente
elevou a base tributada do lucro real”.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, em razão da ausência de documentação
comprobatória, com base nos seguintes fundamentos:
Consoante o Relatório de Intervenção do Usuário, é incontroverso nos autos que
a interessada se encontrava em fase pré-operacional no ano de 2007, tendo sido
comprovados os valores das despesas financeiras e pré-operacionais e das
receitas financeiras.
Entretanto, o saldo negativo não foi reconhecido, “considerando que não foi
comprovado que as receitas financeiras auferidas em 2007 decorreram de ativos
utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento”, o que
justificaria “o seu possível registro no Ativo Diferido”. Nessa linha, o Despacho
Decisório consignou, à título de justificativa, que a receita (financeira)
correspondente ao IRRF não foi oferecida à tributação.
[...]
Conforme reproduzido no Relatório acima, a autoridade tributária concluiu que a
documentação apresentada não comprovou que as “Receitas financeiras
decorreram de ativos utilizados e/ou mantidos para o empreendimento em
andamento, justificando o seu possível registro no Ativo Diferido”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
3
Tal conclusão, em suma, decorreu de dois fatos: 1 - o contrato apresentado de
crédito com o BNDES, repassado pelas instituições financeiras (Banco Itaú BBA
S.A., Banco Bradesco S.A. etc), ter sido firmado somente em fevereiro de 2008,
portanto, após ao ano de 2007; 2 – parte da receita correspondente ao IRRF ter
sido obtida em operações de mútuo com outras empresas do grupo, com data de
encerramento posterior à entrada em atividade da interessada, o que indica que
não eram ativos mantidos para o empreendimento em andamento.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada não enfrentou
diretamente o óbice apontado quanto à data do contrato de crédito com o
BNDES. Quanto aos mútuos realizados com empresas do grupo, afirmou que fez
liquidações parciais no ano de 2007, para aplicar na construção da empresa. [...].
[...]
Assim, diante da falta de comprovação de que as referidas receitas decorreram de
ativos utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento, tais
receitas não poderiam ter sido contabilizadas como ativo diferido.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, tempestivamente, a recorrente
interpôs recurso voluntário com as seguintes alegações, em síntese:
i) demonstrou que, no ano-calendário de 2007, se encontrava em fase pré-operacional, com
dispêndio de recursos próprios para aquisição de ativo imobilizado, como terras, formação de
lavoura de cana-de-açúcar e adiantamentos a fornecedores, de acordo com a legislação tributária
vigente à época;
ii) evidenciou, em balancete, o registro de materiais para construção, obras em andamento,
formação de lavoura, mudas de cana e adiantamento a fornecedores, informações que
demonstram a fase pré-operacional;
iii) demonstrou, no balanço patrimonial, aumento significativo do ativo imobilizado em 2007,
representado por terrenos, máquinas, equipamentos e veículos, informações aceitas pela
autoridade fiscal para comprovar a fase pré-operacional;
iv) comprovou que as despesas financeiras foram inferiores às despesas pré-operacionais e que o
saldo das despesas pré-operacionais era superior ao saldo líquido positivo das receitas financeiras
(-) despesa financeiras, do ano-calendário de 2007, fatos aceitos pela autoridade fiscal;
v) demonstrou as retenções na fonte de IRRF que sofreu sobre rendimento de aplicações
financeiras e juros ativos;
vi) demonstrou o direito à totalidade dos créditos pretendidos por meio do PER/DCOMP, uma vez
que comprovou a origem e a veracidade dos créditos, corretamente declarados pelas fontes
pagadoras e comprovados pelo contribuinte;
vii) ofereceu a receita ao resultado, com tributação pelo lucro real; diminuiu o saldo líquido das
despesas e receitas financeiras do saldo das despesas pré-operacionais; e registrou as despesas
pré-operacionais como despesas no resultado a partir do início das atividades produtivas, de
acordo com os princípios de contabilidade;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
4
viii) por fim, requer o provimento do recurso voluntário ou a conversão em diligência.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de apuração de saldo negativo em fase pré-
operacional.
9.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
10.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
16.
No caso dos autos, segundo a decisão recorrida, é incontroverso que a recorrente se
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
5
encontrava em fase pré-operacional no ano-calendário 2007; todavia, a autoridade fiscal não
reconheceu o direito creditório em razão de a recorrente não comprovar que as receitas
financeiras auferidas em 2007 decorreram de ativos utilizados ou mantidos para o
empreendimento em andamento; com efeito, assentou que o contribuinte não ofereceu à
tributação a receita (financeira) correspondente ao IRRF. Veja-se:
Consoante o Relatório de Intervenção do Usuário, é incontroverso nos autos que
a interessada se encontrava em fase pré-operacional no ano de 2007, tendo sido
comprovados os valores das despesas financeiras e pré-operacionais e das
receitas financeiras.
Entretanto, o saldo negativo não foi reconhecido, “considerando que não foi
comprovado que as receitas financeiras auferidas em 2007 decorreram de ativos
utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento”, o que
justificaria “o seu possível registro no Ativo Diferido”. Nessa linha, o Despacho
Decisório consignou, à título de justificativa, que a receita (financeira)
correspondente ao IRRF não foi oferecida à tributação.
17.
Observou que a Solução de Divergência COSIT no 32/2008 somente permite o
confronto de receitas e despesas registradas no ativo diferido. É dizer, “para uma receita integrar o
ativo diferido, ela deve decorrer de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento. Caso contrário, a receita deve ser registrada diretamente à conta
de resultado do exercício em que foi auferida”.
18.
Assentou ainda que, em manifestação de inconformidade, a interessada não
enfrentou diretamente o óbice apontado quanto à data do contrato de crédito com o BNDES.
Quanto aos mútuos realizados com empresas do grupo, afirmou que fez liquidações parciais no
ano de 2007, para aplicar na construção da empresa. Veja-se:
Os argumentos aduzidos pela interessada não comprovam, por si sós, que as
receitas financeiras que foram objeto de retenções em 2007 decorreram de ativos
utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento. No campo
probatório, não foram trazidos elementos adicionais para afastar as conclusões
da autoridade a quo, tampouco evidenciada na documentação já apresentada a
improcedência da conclusão fiscal.
Nunca é demais lembrar que o ônus de comprovar o crédito pretendido é da
interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e
373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre o tema.
Assim, diante da falta de comprovação de que as referidas receitas decorreram
de ativos utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento, tais
receitas não poderiam ter sido contabilizadas como ativo diferido.
Deveriam, sim, ter sido levadas ao resultado, compondo o lucro líquido e o lucro
real, de modo a propiciar a dedução do IRRF no mesmo exercício. Como esse
procedimento não foi adotado, restou ausente requisito essencial para a dedução
do IRRF, conforme consubstanciado no art. 231 do RIR/99, então vigente: [...].
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
6
19.
Com base em tais premissas, manteve o indeferimento do crédito em razão de a
recorrente não ter comprovado que as “Receitas financeiras decorreram de ativos utilizados e/ou
mantidos para o empreendimento em andamento, justificando o seu possível registro no Ativo
Diferido”.
20.
Entendo de forma diversa. Explico.
21.
Antes de ser revogado pela Lei 11.941/2009, o art. 179, V, da Lei 6.404/1976 com
redação dada pela Lei 11.638/2007, estabelecia:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
V – no diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que
contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um
exercício social e que não configurem tão-somente uma redução de custos ou
acréscimo na eficiência operacional; (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941,
de 2009)
22.
Como observa Sérgio de Iudícibus e outros1, a Lei 11.638/07 permitiu o lançamento
de despesas pré-operacionais e de reestruturação no ativo diferido, desde que tais gastos tivessem
o potencial de gerar benefícios econômicos futuros por meio do incremento de receitas. Os ativos
diferidos compreendiam despesas incorridas antes do início da operação de um projeto. A ativação
desses gastos justificava-se pela necessidade de contrapor as despesas aos benefícios que
ocorreriam em períodos futuros, por meio da amortização. Veja-se:
Essa alteração promovida pela Lei no 11.638/07 permitiu o lançamento no Ativo
Diferido das despesas pré-operacionais e dos gastos de reestruturação, e só
poderiam ser reconhecidos se de fato tivessem o potencial de geração de
benefícios econômicos futuros por meio de incremento nas receitas, já que
apenas a economia de custos ou o aumento na eficiência operacional não eram
precedentes razoáveis para a ativação desses gastos.
[...]
Os ativos diferidos eram caracterizados por serem ativos que tinham seus valores
amortizados por apropriação às despesas operacionais (ou aos custos), no período
de tempo em que teoricamente estivessem contribuindo para a formação do
resultado da empresa. Compreendiam as despesas incorridas durante o período
de desenvolvimento, construção e implantação de projetos, anterior a seu início
de operação, e também as despesas incorridas com implantação de projetos
mais amplos de sistemas e métodos, com reorganização da empresa e outras.
Representavam, muitas vezes, gastos cuja contabilização seria como despesas
operacionais, caso a atividade a que se referiam estivesse já produzindo receitas
ou benefícios, por exemplo, os gastos incorridos com pessoal administrativo,

1 GELBCKE, Ernesto Rubens; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de contabilidade
societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2018. p. 915-916
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
7
outras despesas gerais e administrativas e demais gastos específicos (desde que
não fossem parte do Imobilizado), necessários ao desenvolvimento de um
projeto. A justificativa para tal tratamento consistia no fato de que os benefícios
desse projeto ocorreriam em períodos futuros mediante a geração de receitas e,
por causa disso, tais gastos eram ativados para amortização futura, para manter
o critério de contraposição de receitas e despesas.
23.
No tocante à receita financeira auferida durante a fase pré-operacional, a Solução
de Divergência COSIT 32/2008 dispõe em sua ementa:
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário
Nacional (CTN), arts. 43 e 44, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, arts. 177,
179, V e 181, Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o e 36, II, Lei no
9.430, de 27 de dezembro de1996, arts. 6o, II, Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999. Regulamento do Imposto de Renda (RIR), arts. 218, 247, 274 e 325,
Instrução Normativa (IN) SRF no 54, de 05 de abril de 1988, e no 79, de 1o de
agosto de 2000.
24.
Como visto acima, a autoridade fiscal não reconheceu o saldo negativo, pois a
empresa não teria comprovado que as receitas financeiras auferidas em 2007 decorreram de
ativos utilizados ou mantidos para o empreendimento em andamento, o que justificaria o seu
possível registro no Ativo Diferido.
25.
A fiscalização reconheceu dois pontos principais nos autos: i) a empresa Adecoagro
Vale do Ivinhema S.A. encontrava-se em fase pré-operacional no ano-calendário de 2007,
conforme documentação apresentada; ii) os valores relativos às despesas financeiras, despesas
pré-operacionais e receitas financeiras foram devidamente comprovados pela documentação
apresentada. A seguir as conclusões da autoridade fiscal:
1) Fase pré-operacional em 2007:
[...] Diante do exposto e em razão dos demais documentos apresentados, é
possível acatar a alegação de que a empresa Adecoagro Vale do lvinhema S.A. se
encontrava em fase pré-operacional no ano-calendário de 2007;
2) Dos valores das despesas financeiras, pré-operacionais e receitas financeiras:
[...] Assim, esta SARAC/DRF/DOU/MS entende que a documentação apresentada
pode ser aceita a fim de comprovar o solicitado;
3) Receitas financeiras decorreram de ativos utilizados e/ou mantidos para o
empreendimento em andamento, justificando o seu possível registro no Ativo
Diferido:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
8
A respeito deste item, o contribuinte alega que durante o período de 2006 a
2008, para construção da primeira Usina Sucroalcooleira do Grupo Adecoagro
no Estado de Mato Grosso do Sul, contratou um empréstimo sindicalizado, do
tipo Pré-pagamento de Exportação (PPE). Afirma ainda que dentre os diversos
acordos realizados, o contrato apresentado possui como um dos itens
obrigatórios que todo o recurso captado pelo empréstimo fosse aplicado na
construção da referida Usina. Dessa forma, entende o contribuinte que este item
está comprovado. O que se observa da documentação apresentada é que de
fato, consta nesse contrato de repasse que os recursos deveriam ser utilizados
pela beneficiária para: (i) construção de uma usina de açúcar e álcool, localizada
no município de Angélica/MS, (ii) formação de lavoura de cana-de-açúcar, (iii)
instalação de unidade de co-geração de energia elétrica. Ou seja, o crédito a ser
repassado por meio dos agentes financeiros (Banco Itaú BBA S.A., Banco
Bradesco S.A. etc) deveria ser utilizado na finalidade pactuada, que seria a
construção da Usina de Açúcar e Álcool, formação da lavoura etc. Mas a análise
aqui efetuada se refere ao período de 2007, ou seja, deveria-se comprovar que
as receitas financeiras auferidas em 2007 decorreram de ativos utilizados ou
mantidos para o empreendimento em andamento e o contrato de repasse de
crédito com o BNDES foi firmado somente em fevereiro de 2008. Ou seja, o
repasse de recursos por meio dos agentes financeiros ainda não havia sido
efetuado em 2007. Portanto, o contrato de repasse não pode ser aceito como
documento que comprove este item.
Além disso, parte dos rendimentos auferidos em 2007, que sofreram retenção na
fonte de IR, tinha como fato gerador ganhos obtidos em operações de mútuo. O
contribuinte Adecoagro Vale do Ivinhema S.A manteve no ano-calendário 2007
contratos de mútuo com empresas do grupo Adecoagro, conforme informado
pelo próprio interessado. A pedido desta SARAC/DRF/DOU/MS foram
apresentados os contratos de mútuos firmados entre as empresas. Verifica-se que
os contratos firmados, com exceção de apenas um, possuíam prazo de
encerramento somente em 31 de dezembro de 2008. Considerando que a
empresa entrou em atividade a partir de outubro de 2008, é possível inferir que
os recursos financeiros repassados pelo contribuinte a outras empresas do
grupo nesses contratos de mútuo não eram ativos mantidos para o
empreendimento em andamento, uma vez que o encerramento previsto para
esses contratos era posterior à entrada em atividade da empresa. Sendo assim,
considerando que não foi comprovado que as receitas financeiras auferidas em
2007 decorreram de ativos utilizados ou mantidos para o empreendimento em
andamento, esta SARAC/DRF/DOU/MS conclui que o crédito solicitado pelo
contribuinte na DCOMP em análise não pode ser reconhecido
26.
Portanto, a fiscalização não contestou a existência da fase pré-operacional em 2007
nem os valores declarados pela empresa, mas apenas aspectos relacionados ao tratamento
tributário desses valores.
27.
A meu ver, o descasamento de datas tanto em relação ao contrato de crédito com o
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
9
BNDES quanto aos contratos de mútuos realizados com empresas do grupo, não configuram
elementos suficientes para impedir a utilização do direito creditório, uma vez que no ano-
calendário 2007 até 10/2008 a empresa estava em fase pré-operacional, fato incontroverso, e as
receitas correspondes ao IR-Fonte ora discutido, estão intrinsicamente ligadas ao objeto da
empresa.
28.
Trata-se de recurso utilizado na fase pré-operacional. Situação totalmente diversa
seria se a autoridade fiscal tivesse confirmado a inexistência de fase pré-operacional ou
divergências nas receitas e despesas financeiras, o que não foi o caso.
29.
A divergência assenta-se em questão formal. A título de exemplo, a jurisprudência
desta Turma2 já se posicionou no sentido de que o IR-Fonte retido pode ser deduzido no período
de apuração de ocorrência da retenção (regime de caixa), em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da
Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido.
30.
Assim, ainda que o contrato tenha sido assinado em data diversa (2008), a receita
sofreu retenção em 2007, com efeito deve ser tratada como ativo diferido e o respectivo IR-Fonte
deve compor o saldo negativo deste ano.
31.
Em relação aos contratos de mútuos firmados entre as empresas do Grupo, a
fiscalização inferiu que parte dos rendimentos auferidos em 2007, que sofreram retenção na fonte
de IR, não se referiam a ativos mantidos para o empreendimento em andamento em razão de
possuírem prazo de encerramento somente em 31 de dezembro de 2008 e a empresa ter entrado
em atividade a partir de outubro de 2008. Ora, uma vez que a empresa estava em fase pré-
operacional, entendo não encontrar amparo legal tal inferência; faz-se necessário prova.
32.
Reitero, o crédito poderia ser glosado desde que comprovado nos autos que a
empresa não estava em fase pré-operacional, ou que os rendimentos auferidos em 2007, que
sofreram retenção na fonte de IR, não foram aplicados em projetos com vistas a aumentar o
resultado de mais de um exercício social. Todavia, ao confirmar que a empresa estava em fase pré-
operacional e que as receitas e despesas financeiras estavam devidamente comprovadas, a própria
fiscalização afastou tais premissas.
33.
Enfim, comprovada a fase pré-operacional no ano-calendário de 2007, as receitas
financeiras vinculadas ao empreendimento devem integrar o ativo diferido. A divergência formal
relativa às datas dos contratos não afasta o direito creditório, quando demonstrada a vinculação
dos recursos a projetos que beneficiem mais de um exercício social. Ademais, a Solução de
Divergência COSIT no 32/2008 orienta que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
devem registrar no ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo; sendo positiva, tal diferença
diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas, e o eventual excesso remanescente
deverá compor o lucro líquido do exercício.
34.
Assim, a DRF deve reanalisar o direito creditório com base nas premissas elencadas
neste voto no sentido de que as receitas cujos rendimentos sofreram retenção em 2007, podem

2 Acórdão no 1004-000.157, de 10/12/2024.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900747/2013-91
10
compor o ativo diferido.
35.
Por fim, em razão dos elementos acima, entendo não ser o caso de diligência.
Conclusão
36.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração que os rendimentos auferidos em 2007, que sofreram retenção na fonte
de IR podem ser considerados como ativo diferido; podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 299
DF CARF MF
Original